Tribunal: STJ
Processo: 2133206-42.2024.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-11-26

Inteiro teor:
EDcl nos EDcl nos EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2821235
- SP (2024/0465211-8)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
EMBARGANTE
: PARQUE REINO DA INGLATERRA
ADVOGADO
: SAMUEL RIBEIRO LORENZI - SC016239
EMBARGADO
: DAYANNY ROSSI
EMBARGADO
: LUIZ PAULO SILVA SANTOS ROSSI
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
EMENTA

PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
NOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO
AGRAVO
INTERNO
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
SUCESSIVOS.
ACLARATÓRIOS
ANTERIORES
CONSIDERADOS
COMO
MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIOS. APLICAÇÃO DA NORMA DO
§ 4o, DO CPC. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO
ART. 1.026,
CONHECIDOS.
1. Não merecem conhecimento os embargos de declaração interpostos
sem o recolhimento da multa processual imposta quando do julgamento
do último recurso integrativo e, também, em virtude do fato dos
dois anteriores aclaratórios terem sido considerados protelatórios, nos
termos do
§§ 3o e 4o, do CPC.
art. 1.026,
2. Não se conheceu dos embargos de declaração, com determinação de
baixa imediata dos autos.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, com
18/11/2025
24/11/2025,
determinação de certificação de trânsito em julgado, nos termos do voto do Sr. Ministro
Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e
Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA52611963 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 25/11/2025 17:04:21
Publicação no DJEN/CNJ de 27/11/2025. Código de Controle do Documento: 1f98f205-c9bc-4f9d-a301-b06fb7bb0e5b

Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília,
.
25 de novembro de 2025

Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA52611963 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 25/11/2025 17:04:21
Publicação no DJEN/CNJ de 27/11/2025. Código de Controle do Documento: 1f98f205-c9bc-4f9d-a301-b06fb7bb0e5b

EDcl nos EDcl nos EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2821235
- SP (2024/0465211-8)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
EMBARGANTE
: PARQUE REINO DA INGLATERRA
ADVOGADO
: SAMUEL RIBEIRO LORENZI - SC016239
EMBARGADO
: DAYANNY ROSSI
EMBARGADO
: LUIZ PAULO SILVA SANTOS ROSSI
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
EMENTA

PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
NOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO
AGRAVO
INTERNO
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
SUCESSIVOS.
ACLARATÓRIOS
ANTERIORES
CONSIDERADOS
COMO
MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIOS. APLICAÇÃO DA NORMA DO
§ 4o, DO CPC. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO
ART. 1.026,
CONHECIDOS.
1. Não merecem conhecimento os embargos de declaração interpostos
sem o recolhimento da multa processual imposta quando do julgamento
do último recurso integrativo e, também, em virtude do fato dos
dois anteriores aclaratórios terem sido considerados protelatórios, nos
termos do
§§ 3o e 4o, do CPC.
art. 1.026,
2. Não se conheceu dos embargos de declaração, com determinação de
baixa imediata dos autos.
RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração interpostos por PARQUE REINO DA
INGLATERRA (PARQUE) contra decisão que rejeitou os anteriores embargos de
declaração, estando o aresto assim ementado:
Documento eletrônico VDA52405954 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 17/11/2025 15:39:42
Código de Controle do Documento: d3160355-5fb7-487f-aed1-92835abc815c

PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
NOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. ART. 1.022
DO NCPC. OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO
MATERIAL. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA
CAUSA.
IMPOSSIBILIDADE.
RECURSO
PROTELATÓRIO.
IMPOSIÇÃO DE MULTA.
§ 2o, DO NCPC. EMBARGOS
ART. 1.026,
REJEITADOS, COM IMPOSIÇÃO DE MULTA.
1. Inexistentes as hipóteses do
do NCPC, não merecem
art. 1.022
acolhimento os embargos de declaração que têm nítido caráter
infringente.
2. Os aclaratórios não se prestam à manifestação de inconformismo ou à
rediscussão do julgado que rejeitou os primeiros embargos de
declaração.
3. Em virtude de a oposição dos segundos embargos de declaração
constituir prática processual abusiva e protelatória, por ausência dos
vícios previstos no
do NCPC, deve ser aplicada a multa
art. 1.022
prevista em seu
§ 3o, no percentual de 3% sobre o valor
art. 1.026,
atualizado da causa.
4. Embargos de declaração rejeitados, com imposição de multa. (e-STJ,

fl. 204).

Ainda inconformado, PARQUE manifestou estes terceiros embargos de
declaração.
Sem impugnação, os autos vieram conclusos.
É o relatório.
VOTO

Os embargos de declaração não comportam sequer conhecimento.
Na espécie, os embargos de declaração interpostos não merecem que deles
se conheçam sem o recolhimento da multa processual imposta quando do julgamento do
último recurso integrativo e, também, em virtude do fato dos dois anteriores aclaratórios
terem sido considerados protelatórios, nos termos do
§§ 3o e 4o, do NCPC.
art. 1.026,
Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes:

PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
NOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE
Documento eletrônico VDA52405954 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 17/11/2025 15:39:42
Código de Controle do Documento: d3160355-5fb7-487f-aed1-92835abc815c

DECLARAÇÃO NA PETIÇÃO NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA.
RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. RECUPERAÇÃO
JUDICIAL. EXECUÇÃO FISCAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
ACLARATÓRIOS
ANTERIORES
CONSIDERADOS
COMO
MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIOS. APLICAÇÃO DA NORMA DO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO
§ 4o, DO

ART. 1.026,
CPC/2015.
CONHECIDOS.
1. [...]
2. Não merecem conhecimento os embargos de declaração opostos
sem o recolhimento da multa processual imposta quando do
julgamento de anteriores aclaratórios, nos termos do
§ 3o,
art. 1.026,
do NCPC.
3. Embargos de declaração não conhecidos, com determinação de baixa
imediata dos autos.
(EDcl nos EDcl nos EDcl nos EDcl nos EDcl nos EDcl nos EDcl no AgRg
nos EDcl na PET no CC n. 139.068/DF, minha relatoria, Segunda Seção,
julgado em
DJe de

18/8/2021,
20/8/2021 – sem destaques no original)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ACLARATÓRIOS ANTERIORES
CONSIDERADOS COMO MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIOS.
APLICAÇÃO DA NORMA DO
§ 4o, DO
ART. 1.026,
CPC/2015.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS.
1. Hipótese em que a parte embargante insiste em opor novos
embargos de declaração para demonstrar seu descontentamento
com as decisões até então proferidas.
2. A parte insurgente foi alertada no sentido que, doravante, a
interposição de qualquer recurso ficaria condicionada ao depósito
prévio do valor da multa e que, na forma do 4o, do
do
art. 1.026
não seriam admitidos novos embargos de declaração,
CPC/2015,
tendo em vista a ocorrência de dois aclaratórios de natureza
protelatória.
3. Os presentes embargos são inadmissíveis, conforme preconiza o
§ 4o, do
"Não serão admitidos novos
art. 1.026,
CPC/2015:
embargos de declaração se os 2 (dois) anteriores houverem sido
considerados protelatórios".
4. Embargos de Declaração não conhecidos.
(EDcl nos EDcl no AgInt nos EDcl nos EDcl no AREsp 1.244.861/SP,
Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Quarta Turma, j.
DJe
29/4/2019,

2/5/2019 – sem destaques no original)

Nessas condições,
dos embargos de declaração, bem como
NÃO CONHEÇO
a certificação do trânsito em julgado, com a baixa imediata dos autos,
DETERMINO

independentemente de publicação.
É o voto.
Documento eletrônico VDA52405954 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 17/11/2025 15:39:42
Código de Controle do Documento: d3160355-5fb7-487f-aed1-92835abc815c

Documento eletrônico VDA52405954 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 17/11/2025 15:39:42
Código de Controle do Documento: d3160355-5fb7-487f-aed1-92835abc815c

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
EDcl nos EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp 2.821.235 / SP
Número Registro: 2024/0465211-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10097241120248260506 10104732820248260506 21332064220248260000
Sessão Virtual de
a
18/11/2025
24/11/2025
Relator dos EDcl nos EDcl nos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. MARIA IRANEIDE OLINDA SANTORO FACCHINI

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : PARQUE REINO DA INGLATERRA
ADVOGADO : SAMUEL RIBEIRO LORENZI - SC016239
AGRAVADO
: DAYANNY ROSSI
AGRAVADO
: LUIZ PAULO SILVA SANTOS ROSSI
ADVOGADO : SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - PROPRIEDADE - CONDOMÍNIO EM EDIFÍCIO -
DESPESAS CONDOMINIAIS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : PARQUE REINO DA INGLATERRA
ADVOGADO
: SAMUEL RIBEIRO LORENZI - SC016239
EMBARGADO : DAYANNY ROSSI
Documento eletrônico VDA52587441 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 25/11/2025 00:49:58
Código de Controle do Documento: 82a632a9-037d-46f7-bc60-c3e126a12443

EMBARGADO : LUIZ PAULO SILVA SANTOS ROSSI
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 18/11/2025
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, com determinação de certificação
24/11/2025,
de trânsito em julgado, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e Ricardo Villas
Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Brasília, 24 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52587441 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 25/11/2025 00:49:58
Código de Controle do Documento: 82a632a9-037d-46f7-bc60-c3e126a12443